Tribunal: STF
Processo: RE 1400327
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Santa Catarina (Vol. 17).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 19), foram rejeitados (Vol. 21).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega violação ao arts. 26, § 2º, III, e §5º, da EC 103/2019, bem como ao art. 2º da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido declarou incidentalmente a inconstitucionalidade das alterações no cálculo da renda da aposentadoria por incapacidade permanente não-decorrente de acidente de trabalho, promovidas por aquela emenda constitucional, por suposta ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Sustenta que a regra diferenciadas para cálculo de aposentadoria dependendo da causa incapacitante já existia antes da EC 103/2019, além disso, a jurisprudência do STF é no sentido de que aposentadoria integral somente pode ser deferida ao servidor público por “acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável” (Vol. 23, fl. 6). 



    Aduz que “mesmo antes da EC 103/2019, essa diferenciação já era aplicada no RPPS, pois a regra deste regime é a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, excepcionando apenas os proventos integrais no caso de acidente de trabalho e doenças graves previstas na lei do ente federativo, nos termos do artigo 40, §1º, inciso I, da Lei Maior, no texto anterior.” (Vol. 23, fl. 8).



    Defende, ainda, que “as alterações perpetradas pela Emenda Constitucional n° 103/2019 não representam retrocesso social, mas, pelo contrário, se fundam em modificações necessárias para continuidade da garantia dos direitos fundamentais de proteção previdenciária aos cidadãos trabalhadores diante de conjunturas sociais, econômicas e demográficas da sociedade brasileira, bem como da conservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social” (Vol. 23, fl. 9).



    Pontua que “as situações de incapacidade permanente para o trabalho referidas não são equivalentes, porquanto a causa do infortúnio pode ter natureza acidentária ou não, parece-nos que a opção política do Poder Constituinte Reformador da EC 103/2019, ao determinar o valor da aposentadoria com proventos integrais para a hipótese de incapacidade acidentária e com proventos proporcionais nos demais casos, não viola o princípio da isonomia”, nem os os princípios da igualdade, da razoabilidade e da proporcionalidade (Vol. 23, fl. 9/11).



    Registra que o Poder Judiciário não pode criar ou estender vantagem em razão do princípio da isonomia.



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 26, §2º, III, da EC 103/2019, para restabelecer o auxílio por incapacidade temporária desde o dia seguinte à cessação, em 31/5/2020, convertendo-o em aposentadoria por incapacidade permanente a partir da sentença. 



    Todavia, no voto condutor do acórdão recorrido, determinou-se que a implantação da aposentadoria por incapacidade permanente afirmada na sentença, por tratar-se de matéria constitucional e de controvérsia de direito coletivo, deveria aguardar o trânsito em julgado do aresto. 



    Assim, determinou ao INSS implantar o valor do benefício nos termos da EC 103/2019 (Vol. 17, fl. 6).



    O Juízo singular declarou a inconstitucionalidade do art. 26, §2º, III, da EC 103/2019, pelos seguintes fundamentos (Vol. 11, fls. 21-32):



    “Não obstante, compreendo que o art. 26, § 2º, III, da EC n. 103/2019 vulnera e traduz ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, o que se passa a expor fundamentadamente neste momento. 



    (…)



    Pois bem, entendo, efetivamente, existir ofensa ao princípio da igualdade. 



    (…)



    Ora bem, não há como deixar de reconhecer, na espécie, violação ao princípio da isonomia na medida em que a finalidade protetiva da norma que assegura a proteção social aos benefícios por incapacidade, seja de natureza acidentária ou não, é a mesma. 



    Mais: inexiste qualquer justificativa fundada em razão objetiva para o retorno à distinção do coeficiente de cálculo entre os benefícios acidentários e não acidentários. Certo, mesmo que se considere a recomposição do equilíbrio financeiro e atuarial como causa justificante, não há menção ou fundamento específico para que houvesse o aviltamento do direito em relação a tão somente uma situação de fato ou mesmo categoria de segurado. 



    Em outras palavras, o discrímen, o fator de diferenciação adotado, não guarda correlação lógica com a desequiparação. E, a partir daí, como acima exposto, não parece existir maior dúvida de que "a desigualdade de tratamento surge como arbitrária" e encontra-se destituída de um "fundamento razoável". 



    Vale dizer, o que se tem é uma indevida discriminação, que não detém contornos de razoabilidade, uma vez que a causa ensejadora da incapacidade não possui correlação lógica necessária com a proteção social conferida à contingência prevista na legislação de regência. 



    (…)



    - Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade Passa-se a analisar, doravante, eventual ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    (…)



    Certo, diante de tais premissas, mostra-se possível o reconhecimento de que a previsão inserta no art. 26, § 2º, III, da EC n. 103/2019 acaba por se mostrar ofensiva à proporcionalidade.



    (…)



    De todo modo, para além da constatação da ausência de proporcionalidade por proibição da proteção deficiente, a configuração jurídica atual advinda da redação do art. 26, § 2º, III, da EC n. 103/2019 traduz medida destituída de razoabilidade. 



    (…)



    Tudo considerado, portanto, por compreender presente ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, afastando a aplicação do referido preceito legal a este caso concreto, com efeitos "ex tunc", reconhecendo, pois, a incidência do art. 44 da Lei n. 8.213/91, exclusivamente para admitir a utilização do coeficiente correspondente a 100% do salário de benefício para a apuração da RMI do benefício de aposentadoria por invalidez/aposentadoria por incapacidade permanente, devendo ser observado, para tanto, em relação ao período básico de cálculo, o caput do art. 26 da EC n. 103/2019, diante da higidez constitucional deste último enunciado normativo (art. 26, caput, da EC n. 103/2109). “



    No RE, o INSS manifesta a sua irresignação quanto à declaração de inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019.



    Em demanda idêntica a esta, a Ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no RE 1.364.578/SC, DJe de 8/9/2022, também interposto pelo INSS, decidiu da seguinte forma:



    “Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO .



    3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, e-doc. 7).



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



     “1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores – PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)” (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é “para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019” (DJe 19.12.2019).



     Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a “inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade”, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual – RMI com pagamento dos valores retroativos.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



     “Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.



      Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



     No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022.



     4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.”



    Desse modo, considerando que na ADI 6.279 esta SUPREMA CORTE vai se debruçar sobre a matéria recursal suscitada no presente RE, é prudente que se aguarde o julgamento dessa ação constitucional.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina, para que aguarde o julgamento da ADI 6.279.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente